Tribunal: TJBA
Processo: 8001469-66.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001469-66.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS AGRAVADO: Carmerindo Araújo e outros Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO (ART. 921, § 2º, DO CPC E ART. 1º DO PROVIMENTO CGJ Nº 4/2013). IMPOSIÇÃO LEGAL PARA O ARQUIVAMENTO DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921, § 2º DO CPC. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO. ARTIGO 921, § 3º DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001469-66.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada Carmerindo Araújo e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .